Tribunal: TJMT
Processo: 1067497-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067497-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO GUARACY DA COSTA FERREIRA - CPF: 309.252.821-20 (APELADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A

APELADO(S):

ANTONIO GUARACY DA COSTA FERREIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. NÃO INÍCIO DAS OBRAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543/STJ. MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, declarando a rescisão por culpa da construtora e determinando a restituição integral dos valores pagos, com rejeição do pedido de danos morais e aplicação de multa por ausência à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inadimplemento contratual da construtora apto a justificar a rescisão, mesmo antes do término do prazo contratual; (
ii
) saber se é possível a retenção de valores pagos, inclusive comissão de corretagem, diante da rescisão contratual; (
iii
) saber se deve ser afastada a multa aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de início das obras, aliada à proximidade do termo final contratual, evidencia a impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação, configurando inadimplemento antecipado, apto a justificar a resolução contratual com fundamento nos
arts
. 421, 422 e 475 do CC.

4. A alegação de culpa exclusiva do comprador não se sustenta,
pois
a inviabilidade da execução do contrato decorre da conduta da construtora, que não iniciou o empreendimento nem prestou informações adequadas, violando deveres anexos de boa-fé.

5. Em caso de rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma integral e imediata, sendo inaplicáveis cláusulas de retenção, inclusive sob o regime de patrimônio de afetação, conforme Súmula 543 do STJ e Tema 1.096.

6. A retenção da comissão de corretagem também é indevida, pois o desfazimento do contrato por culpa do fornecedor impõe a recomposição integral do patrimônio do consumidor.

7. A multa por ausência à audiência de conciliação deve ser mantida, ante a regular intimação e a ausência injustificada da parte, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O não início das obras em prazo razoável configura inadimplemento antecipado, autorizando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa da construtora. 2. Na rescisão por culpa do fornecedor, a restituição dos valores pagos deve ser integral, vedada qualquer retenção, inclusive de
comissão de corretagem. 3. É válida a aplicação de multa por ausência injustificada à audiência de conciliação, quando regularmente intimada a parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CC,
arts
. 421, 422, 475; CDC,
arts
. 4o, 6o, 14 e 51; CPC, art. 334, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.096; STJ, REsp no 1.599.511/SP (Tema 938).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Construtora Cassio e Adriano Ltda., pessoa jurídica de direito privado, no processo no 1067497-68.2024.8.11.0041, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo como apelado
Antonio
Guaracy da Costa Ferreira.

A demanda originária consiste em ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos cumulada com pedido de danos morais
, na qual a
parte sustenta que firmou contrato de promessa de compra e venda com a requerida em 09/03/2022, referente à unidade 1207, bloco A, do Residencial C&A Saddi - Morada do Ouro, pelo valor de R$ 319.372,66, tendo efetuado o pagamento de R$ 258.877,53.

A sentença recorrida (ID. 347433862) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, condenando a requerida a devolver ao autor o valor correspondente ao montante pago
e julgando
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, conforme:

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato e Devolução dos Valores Pagos cumulada com pedido de Danos Morais com pedido de liminar ajuizada por
Antonio
Guaracy da Costa Ferreira
em face de
Construtora Cassio e Adriano Ltda
, objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel localizado no Residencial C&A – Morada do Ouro e demais consectários.

Na petição inicial (id 176572265), o autor alega que firmou contrato de promessa de compra e venda com a requerida em 09/03/2022, referente à unidade 1207, bloco A, do Residencial C&A SADDI - Morada do Ouro, pelo valor de R$ 319.372,66, tendo efetuado o pagamento de R$ 258.877,53. Sustenta que, embora a previsão de entrega do empreendimento esteja fixada para março de 2025, as obras sequer foram iniciadas, estando o terreno completamente vazio. Afirma que, aos 62 anos de idade, utilizou todas suas economias para dar entrada no imóvel, continuando a pagar aluguel enquanto arca com as parcelas do financiamento. Requer, liminarmente, a suspensão das obrigações contratuais, a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a regularização do IPTU do imóvel. No mérito, pleiteia a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, limitando-se a retenção a 10%, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em decisão (id 177863631), foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato e, consequentemente, da exigibilidade das prestações contratuais, bem como para que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Após citada, a requerida apresentou contestação (id 182387763), alegando preliminarmente a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a carência do direito de ação por falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que o contrato está dentro do prazo de entrega previsto para março de 2025, havendo inclusive previsão contratual de prorrogação em casos fortuitos. Argumenta que o empreendimento depende de financiamento bancário que representa mais de 70% do aporte, e que a empresa está buscando aprovação junto à Caixa Econômica Federal para inclusão no Programa de Apoio à Produção de Empreendimentos. Defende a legalidade das cláusulas contratuais e, alternativamente, caso seja reconhecida a rescisão, requer a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, com retenção de 50% dos valores pagos, além da integralidade da comissão de corretagem. Subsidiariamente, pleiteia a retenção de 25% a 30% conforme jurisprudência do STJ.

Foi realizada audiência de conciliação (id 183987431), na qual se registrou a presença do autor e a ausência da requerida, tendo o autor manifestado pela aplicação da multa prevista no art. 334, §8o do CPC.

Em impugnação à contestação (id 187004618), o autor requer o reconhecimento da revelia da requerida pelo não comparecimento à audiência de conciliação. Reitera que o prazo contratual está praticamente esgotado sem que tenha havido qualquer início efetivo das obras, caracterizando inequívoco descumprimento contratual. Refuta a alegação de enriquecimento sem causa e sustenta que a pretensão de retenção de 50% dos valores pagos é abusiva, reiterando o pedido de limitação a no máximo 10%.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

Diante das provas existentes nos autos, reputo desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da presente lide, de modo que passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, conforme permite o art. 355, I, do CPC.

2.1. Das Preliminares

2.1.1. Da Carência do Direito de Ação por Falta de Interesse de Agir

A requerida alega carência do direito de ação por ausência de interesse de agir, sustentando que o prazo contratual de entrega ainda não se exauriu e que, portanto, não haveria necessidade de tutela jurisdicional.

Contudo, a preliminar não prospera.

As condições da ação – legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido – devem ser analisadas em abstrato, a partir da narrativa contida na petição inicial. O interesse de agir manifesta-se pela necessidade da tutela jurisdicional (necessidade) e pela adequação do provimento pleiteado (adequação) para resolver a situação narrada.

Na hipótese dos autos, o autor narra que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel em março de 2022, com prazo de entrega previsto para março de 2025, tendo efetuado o pagamento de mais de R$ 258.000,00. Alega, contudo, que as obras sequer foram iniciadas, permanecendo o terreno completamente vazio, circunstância que, se confirmada, evidenciaria a impossibilidade de cumprimento do contrato no prazo estipulado.

Tal narrativa, em tese, demonstra uma situação que necessita de remédio judicial, sendo a rescisão contratual com devolução de valores medida adequada, útil e necessária para a proteção dos direitos do consumidor. A verificação quanto à efetiva ocorrência dos fatos alegados e à configuração ou não do inadimplemento contratual constitui matéria de mérito, não de condição da ação.

Rejeito, pois, a preliminar de carência do direito de ação.

2.1.2. Da Revelia da Requerida

Em impugnação à contestação, o autor requer o reconhecimento da revelia da requerida em razão de sua ausência à audiência de conciliação designada nos autos.

A alegação não merece acolhimento.

Embora seja verdade que a requerida não compareceu à audiência de conciliação realizada em 13/02/2025 (id. 183987431), verifica-se que ela apresentou contestação tempestiva em 31/01/2025 (id. 182387763), dentro do prazo legal previsto no art. 335 do Código de Processo Civil.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, decorre da ausência de contestação no prazo legal, e não do não comparecimento à audiência de conciliação.

Ademais, o art. 277 do Código de Processo Civil estabelece que "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

Não se pode, portanto, aplicar os efeitos da revelia material a quem efetivamente apresentou defesa no momento processual adequado. Admitir o contrário seria prestigiar o formalismo excessivo em detrimento da substância, violando princípios processuais fundamentais como o da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

A ausência à audiência de conciliação gera consequências específicas previstas no art. 334, §8o, do CPC, conforme será analisado adiante, mas não se confunde com a revelia.

Rejeito, portanto, o pedido de reconhecimento da revelia.

2.1.3. Da Multa por Ausência à Audiência de Conciliação

Conquanto não se reconheça a revelia, o art. 334, §8o, do Código de Processo Civil estabelece sanção específica para o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação ou mediação:

“
O não comparecimento injustificado
do autor ou
do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
.” (Sem destaque no original)

No caso dos autos, a requerida foi regularmente intimada para a audiência de conciliação realizada, mas não compareceu, tampouco justificou sua ausência. Tal conduta frustra a finalidade da audiência, que é buscar a solução consensual do conflito, representando desrespeito ao sistema de Justiça
multiportas instituído
pelo Código de Processo Civil de 2015.

Assim, com fundamento no dispositivo legal mencionado,
condeno a requerida ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso
, nos termos do art. 334, §8o, do CPC.

2.2. Do Mérito

2.2.1. Da Relação de Consumo e Aplicação do CDC

A relação estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente como relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo a requerida fornecedora de produtos e serviços (imóvel em construção) e o autor consumidor destinatário final.

Aplica-se, portanto, o microssistema de proteção consumerista, com todos os princípios e garantias dele decorrentes, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor.

2.2.2. Do Inadimplemento Contratual e da Rescisão

A controvérsia central dos autos cinge-se à existência ou não de inadimplemento contratual que justifique a rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

O contrato foi firmado em 09/03/2022, com prazo de entrega previsto para março de 2025 (item D do contrato - id. 176572275). Ao tempo da contestação, apresentada em janeiro de 2025, restavam apenas dois meses para o termo final do prazo de entrega estipulado contratualmente.

O autor afirmou, na petição inicial, que as obras não haviam sido iniciadas, permanecendo o terreno completamente vazio. Tal alegação, de extrema gravidade, não foi especificamente impugnada pela requerida em sua contestação.

Com efeito, compulsando a contestação apresentada, verifica-se que a requerida
limitou-se
a defender que o prazo contratual ainda não se exauriu e que há cláusula de prorrogação para casos fortuitos, além de mencionar tratativas para obtenção de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Em momento algum, contudo, a requerida negou que as obras não haviam sido iniciadas ou demonstrou documentalmente o estágio atual do empreendimento.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados. A ausência de impugnação específica quanto ao não início das obras torna tal fato incontroverso nos autos.

Ora, não é razoável nem verossímil imaginar que um empreendimento imobiliário de grandes proporções, como o descrito nos autos (Residencial C&A - Morada do Ouro – condomínio de apartamentos), possa ser integralmente construído em apenas 2 (dois) meses, prazo remanescente até março de 2025. Ainda que se considere o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente (cláusula D), estendendo o prazo até setembro de 2025, tal lapso temporal de 8 (oito) meses mostra-se absolutamente insuficiente para a conclusão de obra que sequer foi iniciada.

A situação configurada evidencia, de forma tranquila, a impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida pela construtora no prazo contratualmente pactuado, caracterizando inadimplemento antecipado ou violação positiva do contrato (
positive
Vertragsverletzung
).

O art. 422 do Código Civil estabelece que "
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
". A boa-fé objetiva, princípio basilar do direito contratual contemporâneo, impõe às partes, além do cumprimento das obrigações principais, a observância de deveres laterais ou anexos, tais como os deveres de informação, cooperação, lealdade e transparência.

No caso concreto, a requerida deixou de observar tais deveres. Não houve informação adequada ao consumidor sobre as reais condições de execução do empreendimento, sobre a dependência de financiamento bancário ainda não obtido, ou sobre a impossibilidade de início das obras. Não houve transparência quanto ao estágio do projeto. Não houve lealdade na condução da relação contratual.

A violação aos deveres anexos de conduta, mesmo na ausência de descumprimento da obrigação principal no prazo originalmente pactuado, constitui inadimplemento contratual suficiente para autorizar a rescisão, nos termos dos
arts
. 422 e 475 do Código Civil.

Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e da função social do contrato, não se pode obrigar o consumidor a permanecer vinculado a um contrato que evidentemente será descumprido pela parte fornecedora.

O autor, pessoa de 62 anos de idade, já desembolsou a quantia expressiva de R$ 258.877,53, comprometendo suas economias na esperança de adquirir imóvel próprio. Enquanto isso, continua pagando aluguel, arcando com dupla onerosidade: as parcelas do financiamento de um imóvel que não existe e o aluguel da residência onde efetivamente mora.

Manter o autor compelido a adimplir contrato manifestamente inexequível no prazo estipulado representaria violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, consagrados nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil e nos
arts
. 4o e 6o do CDC.

A rescisão contratual, nesse contexto, é medida que se impõe.

2.2.3. Da Devolução dos Valores Pagos

Reconhecida a rescisão contratual por culpa da requerida, impõe-se a devolução dos valores pagos pelo autor, de forma integral.

Nesse sentir, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumulado no verbete 543 daquela Corte no sentido de que, em casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel
com culpa exclusiva da vendedora/construtora
, a restituição deverá ocorrer de forma integral e imediata,
in
verbis
:

Súmula 543-STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(Sem destaque no original)

Considerando que, no caso concreto: (i) a rescisão decorre de culpa exclusiva da construtora; (
ii
) o autor jamais teve a posse do imóvel, vez que a obra sequer foi iniciada; e (
iii
) não há que se falar em indenização por período de ocupação; entendo adequada a devolução da quantia integral.

A devolução deverá observar correção monetária pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), conforme previsto no item 3.9.1 do contrato (id. 176572275), em observância ao art. 67-A da Lei n. 4.591/64, com redação dada pela Lei n. 13.786/2018, que estabelece que a restituição das quantias pagas será atualizada com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel.

Os juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

2.2.4. Dos Danos Morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro sua configuração no caso concreto.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. Para que se configure o dano extrapatrimonial, é necessário que o descumprimento contratual tenha ultrapassado os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima, a honra, a dignidade ou causando abalo psíquico efetivo e demonstrado ao consumidor.

No caso dos autos, embora
seja
reconhecível o transtorno e a frustração decorrentes da situação vivenciada pelo autor, não foram apontadas situações ou mesmo produzidas provas de que o inadimplemento contratual tenha causado dano moral indenizável que transcenda o dissabor inerente ao próprio descumprimento da obrigação.

A reparação patrimonial, mediante a devolução dos valores pagos e a liberação do autor do vínculo contratual oneroso, mostra-se suficiente para compensar os prejuízos experimentados, não se justificando a cumulação com indenização por danos morais.

Assim, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito as preliminares de carência do direito de ação e de revelia da requerida e, no mérito,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 09/03/2022, referente à unidade 1207, bloco A, do Residencial C&A - Morada do Ouro, por inadimplemento contratual da requerida;

b) CONDENAR a requerida
Construtora Cassio e Adriano Ltda
a devolver ao autor
Antonio
Guaracy da Costa Ferreira
o valor correspondente ao montante pago (id 176572271), acrescidos de correção monetária pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), conforme cláusula 3.9.1 do contrato e art. 67-A da Lei n. 4.591/64, desde cada desembolso até a data do efetivo pagamento; bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §8o, do CPC, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso;

e) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, confirmando a rescisão contratual e a suspensão da exigibilidade das prestações.

Como consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito (
art. 487, I, do CPC).

Em razão da sucumbência recíproca, mas considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido (apenas o dano moral), condeno a requerida ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. O autor arcará com os 10% (dez por cento) restantes.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID. 347433863), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante

Descabimento da rescisão contratual por ausência de inadimplemento da construtora e culpa exclusiva do autor

Aplicação das cláusulas penais contratuais e retenção de valores em caso de rescisão

Exclusão da multa por ausência à audiência de conciliação

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para aplicar as cláusulas penais previstas no contrato, com retenção de 50% dos valores pagos, ou, no mínimo, 25% a 30%, além da integralidade da comissão de corretagem, afastando-se a multa por ausência à audiência de conciliação.

O recurso é tempestivo (ID. 347433863). A parte apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, matéria que será apreciada no voto.

Contrarrazões não foram apresentadas pela parte apelada,
ainda que devidamente intimada para tanto, conforme
certificado nos autos (ID. 347433884).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A

APELADO(S):

ANTONIO GUARACY DA COSTA FERREIRA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante

A parte apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que enfrenta grave situação financeira, caracterizada por insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade empresarial.

Em suporte ao pedido, apresentou documentação comprobatória constante dos
IDs
347433869 a 347433879, 347433882 e 351264889 a 351266880, consistente em certidões de ações cíveis e trabalhistas, certidões de débitos trabalhistas, certidões de execução, certidões de débitos fiscais, extratos bancários, relatórios de redução de quadro de empregados e balanço patrimonial negativo.

O art. 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
."

No caso concreto, a documentação apresentada demonstra, de forma suficiente, a situação de dificuldade financeira enfrentada pela apelante.

Verifica-se a existência de múltiplas ações de execução em curso, inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, débitos fiscais perante a Receita
Federal, redução drástica do quadro de empregados ao longo dos últimos anos, contas bancárias com saldo negativo e balanço patrimonial deficitário.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam a impossibilidade momentânea de a empresa arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem comprometimento de sua atividade econômica e de sua capacidade de honrar obrigações essenciais, inclusive trabalhistas e fiscais.

A concessão do benefício não implica presunção de inidoneidade ou de má-fé da empresa, mas reconhecimento de situação excepcional e temporária de insuficiência de recursos, compatível com o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e com o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, assegurado no art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.

No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESERÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ENTREGA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de contrato de transporte de carga para condenar os réus ao pagamento de R$ 110.119,68, correspondente ao extravio de 36 toneladas de fertilizantes e ao adiantamento de frete. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de deserção por ausência de preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça e, por consequência, se deve ser afastada a alegação de deserção do recurso e estabelecer se a empresa transportadora deve ser responsabilizada pelo extravio da carga diante da alegação de fato de terceiro e de suposto incidente ocorrido no interior da propriedade rural do destinatário. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelante comprova a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais mediante a juntada de documentação contábil, incluindo balanços patrimoniais, registros do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e demonstrações de resultados do exercício, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Concede-se o benefício da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc, ficando suspensa a exigibilidade das despesas processuais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, o que afasta a alegação de deserção do recurso. O contrato de transporte de mercadorias configura obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de conduzir a carga ao destino ajustado e responder pelo extravio, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade. A prova dos autos demonstra a contratação do transporte, a existência da carga e o pagamento parcial do frete, bem como a não entrega da mercadoria ao destinatário, circunstâncias que
deslocam ao transportador o ônus de demonstrar fato impeditivo ou excludente de responsabilidade. A alegação de que o caminhão se encontrava dentro da propriedade do destinatário não se confirma na instrução probatória, que revela que a descarga não ocorreu na Fazenda São José, local indicado para entrega. A entrega de mercadoria de elevado valor a terceiro não identificado, fora do local previamente estipulado, viola o dever de diligência inerente à atividade de transporte e afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Inexistindo demonstração de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, mantém-se a responsabilidade do transportador pelo extravio da carga e pelo inadimplemento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O transporte de mercadorias configura obrigação de resultado, respondendo o transportador pelo extravio da carga salvo prova de causa excludente de responsabilidade. A entrega da mercadoria a terceiro não identificado, sem verificação de identidade e fora do local de destino contratado, caracteriza falha na prestação do serviço e mantém a responsabilidade do transportador pelo extravio da carga. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §3o, e 85, §11; CC,
arts
. 749 e 754; Lei no 11.442/2007,
arts
. 7o, II, e 9o. (N.U 1001745-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

Assim
, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante Construtora Cassio e Adriano Ltda., ficando dispensada do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange
apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal
, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO RESIDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DE MARLENE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE SEBASTIÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos reciprocamente pelas partes contra acórdão que desproveu ambos os recursos de apelação em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis, referente a dois imóveis urbanos avaliados em R$ 3.000.000,00. O acórdão determinou adjudicação cruzada dos imóveis e deferiu justiça gratuita ao apelante, pessoa idosa de 78 anos. II. Questão em
discussão 2. Há cinco questões principais em discussão: (i) verificar se houve contradição ao conceder justiça gratuita após deferimento de parcelamento não cumprido; (
ii
) definir se houve obscuridade quanto ao alcance da gratuidade concedida; (
iii
) verificar se houve omissão quanto ao arbitramento de aluguéis pela parte residencial do imóvel; (
iv
) analisar se houve omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal; e (v) examinar se o acórdão omitiu-se quanto à proteção do Estatuto do Idoso ao direito à moradia. III. Razões de decidir 3. Inexiste contradição quanto à concessão de justiça gratuita, pois o despacho mencionado pela embargante apenas ofereceu alternativas à parte: comprovar hipossuficiência ou proceder ao recolhimento parcelado do preparo, não havendo descumprimento de parcelamento deferido. 4. A gratuidade de justiça concedida limitou-se expressamente ao preparo recursal, operando efeitos
ex
nunc, não alcançando honorários sucumbenciais fixados em sentença já transitada em julgado, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O acórdão reconheceu o direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum, mas omitiu-se quanto ao arbitramento concreto do valor devido pela parte residencial do imóvel, fato incontroverso comprovado por certidão do Oficial de Justiça, devendo ser suprida a omissão com fixação em 0,5% sobre o valor de avaliação desde a notificação extrajudicial. 6. O acórdão incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois houve desprovimento do recurso de apelação e trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora mediante apresentação de contrarrazões, justificando a majoração nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Quanto ao recurso de apelação interposto por Sebastião Carlos, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, pois a nova sentença manteve integralmente os termos da decisão anterior, alterando apenas jurisprudências citadas, de modo que o recurso interposto contra a primeira sentença alcança plenamente sua finalidade. 8. Inexiste omissão quanto à análise da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a proteção do bem de família não impede a extinção de condomínio quando assegurada moradia alternativa adequada mediante adjudicação de imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, tratando-se de relação privada de natureza real com interesses patrimoniais. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração de MARLENE LOPES DE ABREU parcialmente acolhidos. Embargos de declaração de SEBASTIÃO CARLOS rejeitados. Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita mediante análise de documentação apresentada não configura contradição com deferimento alternativo de parcelamento, quando este constitui opção não exercida pela parte. 2. A gratuidade de justiça opera efeitos
ex
nunc, limitando-se ao preparo recursal quando expressamente delimitada, não retroagindo para alcançar honorários sucumbenciais fixados anteriormente. 3. O uso exclusivo de parte residencial de imóvel comum por ex-cônjuge gera direito ao arbitramento de aluguéis indenizatórios calculados sobre o valor de avaliação, independentemente de comprovação de valores recebidos de terceiros. 4. O desprovimento de recurso de apelação com apresentação de contrarrazões pela parte vencedora justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC,
arts
. 884, 1.319 e 1.320; CPC,
arts
. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 11, 98, § 5o, 99, § 2o, 277, 373, I, 1.007, 1.022, II e III, e 1.025; Lei no 8.009/1990; Lei no
10.741/2003, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.064.541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 05.11.2015; TJMT, Agravo de Instrumento 10314508720258110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025. (N.U 1016616-90.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Pelo exposto, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Construtora Cassio e Adriano Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Antonio
Guaracy da Costa Ferreira em ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos cumulada com pedido de danos morais.

A sentença recorrida declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, condenou a requerida a devolver ao autor o valor correspondente ao montante pago, acrescido de correção monetária pelo INCC desde cada desembolso até a data do efetivo pagamento, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenou a requerida ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação e, em razão da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de 90ários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação apurado, arcando o autor com os 10% restantes.

A apelante sustenta que a rescisão contratual é descabida, porquanto o contrato encontra-se dentro do prazo de entrega previsto para março de 2025, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, estendendo-se até setembro de 2025, inexistindo inadimplemento de sua parte.

Argumenta que a rescisão decorreu de culpa exclusiva do autor, que manifestou desistência imotivada do negócio por incapacidade financeira superveniente, confessada na própria petição inicial.

Defende a aplicação das cláusulas penais contratuais, com retenção de 50% dos valores pagos, ou, subsidiariamente, de 25% a 30%, além da integralidade da comissão de corretagem.

Requer, ainda, a exclusão da multa por ausência à audiência de conciliação.

Sem contrarrazões.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2.
Descabimento da rescisão contratual por ausência de inadimplemento da construtora e culpa exclusiva do autor

A apelante sustenta que a rescisão contratual declarada pela sentença é descabida, porquanto o contrato de promessa de compra e venda firmado em 09/03/2022 estabeleceu prazo de entrega de 36 meses, com vencimento em março de 2025, acrescido de prazo de tolerância de 180 dias, estendendo-se até setembro de 2025.

Argumenta que, ao tempo da propositura da ação, em novembro de 2024, o prazo contratual ainda não havia se esgotado, inexistindo mora ou inadimplemento de sua parte.

Alega, ademais, que a rescisão decorreu de culpa exclusiva do autor, que confessou na petição inicial a incapacidade financeira superveniente para honrar o pagamento das parcelas, caracterizando desistência imotivada do negócio.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de inadimplemento contratual por parte da construtora apto a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, bem como à atribuição de culpa pela resolução do vínculo contratual.

O contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 09/03/2022 estabeleceu, em sua cláusula D, prazo de entrega da unidade autônoma
de 36 meses a partir da data da assinatura do contrato, com previsão adicional de prazo de carência de 180 dias, sem que tal prorrogação implicasse penalidade para a promitente vendedora ou motivo de resolução do contrato pelo promitente comprador
:

Dessa forma, o prazo contratual de entrega, considerando a tolerância pactuada,
estende
r-s
e-ia
até setembro de 2025.

A ação foi distribuída em novembro de 2024, ou seja, aproximadamente
05
meses antes do termo final do prazo contratual de entrega, sem considerar o período de tolerância
.

Nesse contexto, a apelante argumenta que não havia mora de sua parte ao tempo da propositura da demanda, porquanto o prazo contratual ainda não havia se esgotado.

Todavia, a análise da controvérsia não se esgota na mera verificação do transcurso do prazo contratual.

O inadimplemento contratual não se configura exclusivamente pelo decurso do prazo de entrega, mas também pela impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação no prazo pactuado, caracterizando o denominado inadimplemento antecipado ou violação positiva do contrato.

No caso concreto, a sentença recorrida consignou expressamente que, embora o prazo contratual de entrega estivesse fixado para março de 2025, as obras do empreendimento sequer haviam sido iniciadas, permanecendo o terreno completamente vazio.

Tal circunstância, não especificamente impugnada pela apelante em sua contestação, tornou-se incontroversa nos autos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, ou se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato
."

A ausência de impugnação específica quanto ao não início das obras torna tal fato incontroverso, dispensando-se a produção de prova a respeito, conforme orientação do art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, a apelante limitou-se, em sua contestação, a defender que o prazo contratual ainda não havia se esgotado e que havia cláusula de prorrogação para casos fortuitos, sem, contudo, negar que as obras não haviam sido iniciadas ou demonstrar documentalmente o estágio atual do empreendimento.

Ora, não é razoável nem verossímil admitir que um empreendimento imobiliário de grandes proporções, consistente em condomínio de apartamentos, possa ser integralmente construído em apenas quatro meses, prazo remanescente até março de 2025, ou mesmo em oito meses, considerando o período de tolerância até setembro de 2025, quando as obras sequer foram iniciadas.

A impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação no prazo contratualmente pactuado caracteriza inadimplemento antecipado, autorizando a rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora.

O inadimplemento antecipado, também denominado violação positiva do contrato, configura-se quando, antes do vencimento da obrigação, torna-se evidente a impossibilidade de seu cumprimento, seja por ato do devedor, seja por circunstâncias objetivas que inviabilizam a prestação.

Nessa hipótese, o credor não está obrigado a aguardar o transcurso do prazo contratual para pleitear a rescisão do contrato e a reparação dos danos sofridos, porquanto a manutenção do vínculo contratual representaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 422 e 421 do Código Civil.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais ajuizada por MACILIA FELIZ DE DEUS DA SILVA, julgada parcialmente procedente para: (i) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel no empreendimento “Viva Esmeralda”, (
ii
) condenar a requerida à devolução integral de R$ 31.074,95 pagos pela autora, corrigidos pelo INPC desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e (
iii
) fixar indenização por danos morais em R$
10.000,00. O Apelante sustenta que parte do valor devolvido refere-se à comissão de corretagem paga por ele e que não há comprovação de que a Apelada tenha suportado essa despesa, além de pleitear a exclusão ou redução da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, diante da rescisão contratual por inadimplemento do vendedor; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais, com a possibilidade de eventual revisão do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR: A repetição de argumentos utilizados na contestação não compromete a dialeticidade recursal, desde que as razões do recurso enfrentem os fundamentos da sentença e revelem a intenção de reformá-la, como reconhecido pelo STJ (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC). A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, com aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Restando demonstrado o inadimplemento antecipado da obrigação de entrega do imóvel, mesmo antes do vencimento do prazo contratual, é cabível a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ. Comprovado que a comissão de corretagem foi incluída no valor total pago pela compradora e não houve demonstração de sua ciência e anuência prévia, a restituição do valor correspondente é devida, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1866074/SP;
AgInt
no
AREsp
1858016/RJ). Considerando o tempo decorrido sem início das obras e a ausência de perspectiva concreta de entrega do imóvel, a condenação por danos morais é adequada e o valor arbitrado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem, quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento do vendedor. A ausência de início das obras em prazo razoável, com violação à legítima expectativa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e análise casuística, podendo ser mantido quando adequadamente fixado em primeira instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC,
arts
. 405, 475 e 722; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, e 14, caput; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1866074/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18.05.2021,
DJe
24.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1858016/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 23.08.2021,
DJe
26.08.2021; STJ, REsp 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 24.08.2016,
DJe
06.09.2016; TJMT,
ApCiv
1004368-51.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.05.2022. (N.U 1027501-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

Outrossim, a
boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes, além do cumprimento das obrigações principais, a observância de
deveres laterais ou anexos, tais como os deveres de informação, cooperação, lealdade e transparência.

No caso concreto, a apelante deixou de observar tais deveres, porquanto não prestou informação adequada ao consumidor sobre as reais condições de execução do empreendimento, sobre a dependência de financiamento bancário ainda não obtido ou sobre a impossibilidade de início das obras.

A ausência de transparência quanto ao estágio do projeto e a omissão quanto à viabilidade de cumprimento do prazo contratual caracterizam violação aos deveres anexos de conduta, configurando inadimplemento contratual suficiente para autorizar a rescisão, nos termos dos
arts
. 422 e 475 do Código Civil.

Ademais, a função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, impede que o vínculo contratual seja mantido quando sua execução se tornar manifestamente inviável ou quando representar onerosidade excessiva ou injustificada para uma das partes.

Na hipótese,
o
Recorrido
desembolsou a quantia expressiva de R$ 258.877,53,
sendo que m
anter o autor compelido a adimplir contrato manifestamente inexequível no prazo estipulado representaria violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, consagrados nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil e nos
arts
. 4o e 6o do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante argumenta, ainda, que a rescisão decorreu de culpa exclusiva do autor, que manifestou desistência imotivada do negócio por incapacidade financeira superveniente, confessada na própria petição inicial.

Sustenta que o autor declarou expressamente que realizou aditivo contratual porque não estava conseguindo pagar o valor das parcelas, caracterizando arrependimento de compra e não inadimplemento da construtora.

Todavia, a alegação não prospera
, visto que a
incapacidade financeira superveniente do autor para honrar o pagamento das parcelas não afasta o inadimplemento contratual da construtora, caracterizado pela impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo contratualmente pactuado.

A rescisão contratual foi fundamentada, primordialmente, no não início das obras e na impossibilidade de entrega do empreendimento no prazo estipulado, circunstâncias que independem da situação financeira do autor e decorrem exclusivamente de conduta imputável à construtora.

Ademais, a incapacidade financeira superveniente do autor para honrar o pagamento das parcelas decorre, em grande medida, da própria conduta da construtora, que não iniciou as obras e não prestou informações adequadas sobre a viabilidade de cumprimento do contrato, gerando insegurança e onerosidade excessiva ao consumidor, que se vê compelido a pagar simultaneamente aluguel e parcelas de um imóvel que não será entregue no prazo contratual.

Nessa perspectiva, a incapacidade financeira do autor não caracteriza culpa exclusiva sua, mas consequência direta do inadimplemento contratual da construtora.

A apelante invoca, ainda, a existência de cláusula contratual prevendo prorrogação do prazo de entrega por tempo indeterminado em casos fortuitos ou de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Argumenta que a paralisação das obras decorre de circunstâncias alheias à sua vontade, tais como a dependência de financiamento bancário, a crise econômica enfrentada pelo país e a necessidade de reestruturação financeira da empresa.

Ocorre que a
cláusula contratual que prevê prorrogação do prazo de entrega por tempo indeterminado em casos fortuitos ou de força maior é manifestamente abusiva, porquanto transfere ao consumidor, de forma unilateral e desproporcional, todos os riscos da atividade empresarial, violando o disposto no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Ademais, as circunstâncias alegadas pela apelante não configuram caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, porquanto não se caracterizam como eventos imprevisíveis, inevitáveis e estranhos à vontade das partes.

A dependência de financiamento bancário, a crise econômica e a necessidade de reestruturação financeira da empresa constituem riscos inerentes à atividade empresarial, devendo ser suportados exclusivamente pela construtora, em observância ao princípio da responsabilidade objetiva do fornecedor, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, não prospera a alegação de que a rescisão contratual é descabida por ausência de inadimplemento da construtora ou por culpa exclusiva do autor.

3.
Aplicação das cláusulas penais contratuais e retenção de valores em caso de rescisão

A Recorrente sustenta que, caso seja mantida a rescisão contratual, deve ser aplicada a cláusula penal prevista no contrato, com retenção de 50% dos valores pagos pelo Apelado, nos termos do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64, com redação dada pela Lei no 13.786/2018, porquanto o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação.

Subsidiariamente, requer a retenção de, no mínimo, 25% a 30% dos valores pagos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que deve ser descontada a integralidade da comissão de corretagem, nos termos da cláusula contratual e do entendimento firmado no Tema 938 do STJ (REsp no 1.599.511/SP).

A controvérsia cinge-se, portanto, à definição do percentual de retenção aplicável em caso de rescisão contratual por culpa da construtora, bem como à possibilidade de retenção da comissão de corretagem.

Conforme já assentado no tópico anterior, a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da Recorrente, caracterizado pela impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo contratualmente estipulado, em razão do não início das obras mesmo quando restavam apenas dois meses para o termo final do prazo de entrega. Trata-se, portanto, de rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.096 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

"Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor, deve ser imediata e integral, não sendo admitida qualquer retenção a título de cláusula penal ou indenização por despesas administrativas."

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ, que estabelece:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

No caso concreto, a rescisão decorreu de culpa exclusiva da Recorrente, conforme já fundamentado.

O Apelado jamais teve a posse do imóvel, porquanto as obras sequer foram iniciadas. Não há, portanto, qualquer justificativa para retenção de valores a título de indenização por fruição do bem, depreciação ou vantagem econômica auferida pelo promitente comprador.

A alegação da Recorrente de que o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação, o que autorizaria a retenção de 50% nos termos do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64, não prospera.

O referido dispositivo legal aplica-se exclusivamente às hipóteses de resolução contratual por iniciativa do adquirente ou por inadimplemento deste, conforme expressamente previsto no caput do art. 67-A:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver
pago
diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente

I -
a
integralidade da comissão de corretagem;

II -
a
pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
"

A norma não se aplica, portanto, às hipóteses de rescisão por culpa da construtora, situação em que prevalece a regra geral do Código de Defesa do Consumidor e a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral e imediata dos valores pagos.

Quanto à alegação subsidiária de retenção de 25% a 30% dos valores pagos, com fundamento em precedentes do STJ, cumpre esclarecer que tais percentuais foram fixados em julgados anteriores à edição da Súmula 543 do STJ ou em casos nos quais havia culpa recíproca ou desistência imotivada do comprador.

No caso concreto, a rescisão decorreu de culpa exclusiva da construtora, circunstância que afasta a aplicação de qualquer percentual de retenção.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARALIZAÇÃO DE OBRAS. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização
por danos morais. 2. Os autores alegaram que adquiriram unidade no “Residencial C&A SADDI”, com previsão de entrega em 36 meses a partir de 20/08/2022, mas, diante da paralisação das obras por mais de nove meses e da ausência de informações da construtora, requereram a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos (R$ 32.743,23) e indenização por danos morais. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a culpa da requerida pela paralisação das obras e condenando-a à restituição integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor a título de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a rescisão contratual em razão da paralisação das obras por culpa da construtora, mesmo em contrato com garantia fiduciária; (
ii
) saber se os autores têm direito à restituição integral dos valores pagos, sem retenções contratuais; (
iii
) saber se estão configurados danos morais indenizáveis diante da frustração da entrega do imóvel e da instabilidade do empreendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição de garantia fiduciária não impede a resolução do contrato por inadimplemento da construtora. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alienação fiduciária protege o credor apenas quando o comprador é inadimplente. 4. Demonstrada a paralisação prolongada da obra e a ausência de previsão para sua retomada, restou caracterizada a culpa exclusiva da Apelante, autorizando a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543/STJ. 5. Configurada a excepcionalidade do caso, com risco concreto de prejuízo total do investimento e frustração das legítimas expectativas dos consumidores, é devida a indenização por danos morais no valor arbitrado de R$ 5.000,00 para cada autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A paralisação das obras por período prolongado, sem justificativa ou previsão de retomada, caracteriza inadimplemento da construtora, legitimando a resolução contratual, independentemente da existência de garantia fiduciária. 2. Reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, é devida a restituição integral dos valores pagos, sem aplicação de cláusulas penais. 3. A frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel, aliada à insegurança quanto à conclusão do empreendimento, caracteriza dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJ-SP, Apelação Cível 1000971-30.2023.8.26.0529, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 11.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1002293-31.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024. (N.U 1013287-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

A argumentação da Recorrente de que a retenção se justificaria para ressarcimento de despesas operacionais, custos com revenda, manutenção do imóvel, tributos e demais encargos não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Tais despesas constituem risco inerente à atividade empresarial e não podem ser transferidas ao consumidor quando a rescisão decorre de inadimplemento da própria fornecedora.

Ademais, no caso concreto, sequer houve início das obras, de modo que não há imóvel a ser mantido, revendido ou onerado com tributos e encargos condominiais.

No que tange à retenção da comissão de corretagem, a pretensão também não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), fixou a seguinte tese:

"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem."

Ocorre que o referido precedente trata da validade da cláusula que transfere ao comprador o pagamento da comissão de corretagem no momento da celebração do contrato, e não da possibilidade de retenção desse valor em caso de rescisão contratual por culpa da construtora.

No caso concreto, a rescisão decorreu de inadimplemento da Recorrente, que não cumpriu a obrigação de entregar o imóvel no prazo contratualmente estipulado.

A comissão de corretagem foi paga pelo Apelado em razão da intermediação do negócio, serviço que foi efetivamente prestado.

Todavia, o desfazimento do contrato por culpa exclusiva da construtora impõe a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, porquanto o consumidor não pode ser penalizado por inadimplemento que não lhe é imputável.

De acordo com a jurisprudência do STJ, no caso de rescisão contratual porculpadaconstrutora
a restituição é integral, incluindo a comissão de corretagem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Em relação à violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, não assiste razão à recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia .
2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula 543/STJ), situação idêntica à destes autos.2.
1 .

De acordo com a jurisprudência do STJ, "no caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem" (
AgInt
no REsp n. 1.863.961/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021,
DJe
30/6/2021), o que foi observado pela Corte
local
.
"(
AgInt
no
AREsp
n. 2.249.896/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/
2023 .
). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2443232 RJ 2023/0301174-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal
:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CASO FORTUITO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MOTIVADA PELO VENDEDOR – RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – SÚMULA 543 STJ – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – TEMA 971 DO STJ – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL DE 10% FIXADO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, como no caso dos autos. 2. Se a assinatura do pacto se deu praticamente 5 (cinco) meses depois de a OMS – Organização Mundial da Saúde ter declarado a pandemia de Covid-19, em 11/03/2020, a incorporadora alienante não pode alegar que fora surpreendida pelo advento da emergência sanitária que assolou o país e o mundo, paralisando algumas atividades como justificativa para o atraso da entrega da obra. 3. Considerando que quem deu causa à resolução da avença foi a construtora apelante, diante da inobservância do prazo assinalado para a entrega do imóvel novo prometido, mesmo acrescido do lapso de prorrogação de que trata o art. 43-A, da Lei n. 4.591/64 (com redação incluída pela Lei no 13.786, de 2018), não há se cogitar a possibilidade de qualquer retenção de parte dos valores já pagos pela autora. 4. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. 5. Ao julgar o REsp 1.631.485/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual é perfeitamente possível a inversão, em desfavor da incorporadora/construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor que desse causa à resolução da avença, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda (Tema 971). 6. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais, exceto se comprovada de forma robusta que a parte foi lesada em sua honra, o que não ocorreu no caso em discussão. 7. No caso, como houve uma condenação com valor definido, é sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%, devendo ser mantida a sentença que condenou a parte requerida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. Recurso provido em
parte.-
(N.U 1010168-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Assim
, a pretensão da Recorrente de retenção de 50%, ou subsidiariamente de 25% a 30% dos valores pagos, bem como da integralidade da comissão de corretagem, não merece acolhimento, devendo ser mantida a determinação de restituição integral dos valores pagos pelo Apelado, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4.
Exclusão da multa por ausência à audiência de conciliação

A Recorrente sustenta que a multa aplicada com fundamento no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão de sua ausência à audiência de conciliação, deve ser afastada, ao argumento de que não houve intimação pessoal com advertência expressa sobre a sanção e que a composição amigável era manifestamente improvável diante da pretensão autoral de rescisão total sem ônus.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 334. (...) § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado."

A aplicação da multa prevista no referido dispositivo exige a verificação dos seguintes requisitos: (i) ausência injustificada da parte à audiência de conciliação; (
ii
) intimação regular da parte para o ato; e (
iii
) advertência sobre a sanção.

No caso concreto, verifica-se que a Recorrente foi regularmente intimada para a audiência de conciliação realizada em 13/02/2025, conforme se extrai do ID.
347431894
.

Destaca-se, também, que houve apresentação de contestação 14 dias antes da data designada para a
audiência, circunstância que faz concluir que a Recorrente tomou ciência inequívoca da solenidade designada.

A Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou justificativa para sua ausência.

A alegação de que a composição amigável era manifestamente improvável não constitui justificativa válida para o não comparecimento, porquanto a audiência de conciliação constitui ato processual obrigatório, cuja finalidade é estimular a solução
consensual do conflito, em observância ao princípio da primazia da autocomposição, consagrado no art. 3o, § 2o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência injustificada à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, independentemente da probabilidade de êxito da composição, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento .
Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante
a
dos presentes autos, firmou compreensão segundo a qual "o não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015"
( REsp
1824214/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019,
DJe
13/09/2019
) .
3. A revisão
da s
conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no tocante à configuração de ato atentatório da Justiça, ante a ausência de justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1861896 SP 2021/0085193-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal com advertência expressa sobre a sanção, cumpre esclarecer que
o mandado de citação constava de maneira expressa (ID.
347431892
):

Ainda que se assim não
fosse, visto
que há expressa indicação da sanção,
a advertência sobre
esta
decorre diretamente da lei, não
seria
necessária sua menção
expressa no ato de intimação, porquanto se presume o conhecimento da norma processual pelos advogados constituídos nos autos.

Deste modo,
estando presentes os requisitos legais para aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, não há que se falar em exclusão da sanção, devendo ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, ante o deferimento da justiça gratuita em favor de
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A
com efeitos
ex
nunc,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026